Tribunal: CARF
Processo: 10183.725169/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725169/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE PRONÚNCIA. ART. 59, § 3o, DO DECRETO
70.235/72.
Conforme o comando do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
A apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do
município.
PROVA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame.
LAUDO TÉCNICO. VALOR DO VTN. PREVALÊNCIA.
Com a rejeição do valor arbitrado do VTN através do SIPT que não observou a
aptidão agrícola do imóvel, prevalece o laudo técnico produzido pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725169/2015-13
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-092.475 (fls. 66 a 74)
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação de Lançamento (fl. 5) de Imposto Sobre a Propriedade Rural
– ITR, Exercício 2011, no valor total de R$ 290.479,20.
A autoridade fiscal considerou que o contribuinte não apresentou o Laudo
Técnico de Avaliação requerido para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
1.225.689,00 (R$ 10,00/ha) e arbitrou o valor em R$ 3.531.232,45 (R$ 280,95/ha), com base no
valor constante no Sistema de Preços da Terra (SIPT) e fundamento no art. 14 Lei no 9.393/96
(fl. 6).
A DRJ julgou a impugnação (fls. 29 a 31) improcedente nos termos da ementa
abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2011
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 20/10/2020 (fl. 79) e apresentou recurso
voluntário, em 18/11/2020, sustentando: a) nulidade por cerceamento do direito de defesa e
violação ao princípio do contraditório e devido processo legal; b) indevido o cálculo do VTN
realizado pela autoridade lançadora; c) prevalência da verdade material e juntada de Laudo
Técnico apto a comprovar o valor do VTN declarado (fls. 82 a 87).
O Laudo Técnico encontra-se às fls. 102 a 109.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/08/2021, o julgamento foi
convertido em diligência (Resolução no 2402-001.064 – fls. 114 e 115) para que a unidade de
origem juntasse ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços da Terra (SIPT), bem como
apreciasse o Laudo Técnico anexado pelo contribuinte na ocasião da interposição do recurso
voluntário.
Em resposta, sobrevieram as informações (fls. 117 a 121).
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 127).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade
Conforme o comando do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Disto, passo à análise do mérito.
2. Valor da Terra Nua (VTN)
Conforme relatado, a autoridade fiscal considerou que o contribuinte não
apresentou o Laudo Técnico de Avaliação requerido para comprovar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$ 1225.689,00 (R$ 10,00/ha) e arbitrou o valor em R$ 3.531.232,45 (R$
280,95/ha), com base no valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT) e fundamento
nos arts. 10, § 1o, inciso I, e 14 Lei no 9.393/96 (fl. 6).
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel.
Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade1.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
No CARF é pacífico o entendimento de que é “Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola d m v ” (Ac dã no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021).
Ainda nesse sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA)
TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no 9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)
(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA. VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade
material, bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.

1 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

(Acórdão 2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
Quando o julgamento foi convertido em diligência, o Relator da Resolução no
2402-001.064 (fls. 114 e 115), destacou que:
Após a análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento, através do qual a autoridade
tributária chegou ao Valor da Terra Nua arbitrado de R$ 280,95/ha.
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela
qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem
anexe ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz
alusão a notificação de lançamento.
Em resposta, a repartição de origem anexou a tela de fls. 117 informando tratar-se
da cópia do extrato do SIPT contendo o Valor da Terra Nua VTN, referente ao exercício de
2011, relativamente ao município de Apiacás – MT.
Confira-se:

Observa-se da tela acima que não foi levada em conta a aptidão agrícola do
imóvel no cálculo do VTN lançado por arbitramento.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Ao lado disso, impõe-se que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a
exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Do exposto, neste ponto o recurso voluntário deve ser provido em razão da
impossibilidade de não ter observado o requisito legal da aptidão agrícola.
3. Do Laudo produzido pelo contribuinte
Em sede de recurso voluntário, o recorrente anexou Laudo Técnico elaborado por
Engenheiro Florestal, registrado no CREA-RN sob n° 1206472898 acompanhado da Anotação
de Responsabilidade Técnica n° 1220200156075 (fls. 102 a 109).
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura,
para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput, e § 1o, da Lei no
9.393/1996.
Pode tal VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade
rural ou mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como a
escritura de compra e venda da propriedade.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
N ss s n d , “ g 16 d D c -Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
D n d ss , ns u d p c usã n p c ss dm n s v nã é bs u ” (Ac dã no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Em c mp m n , “T m-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, d 17 d b d 2014)” (Ac dã no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência na sessão de 11/08/2021 (Resolução no 2402-001.064 – fls. 114 e 115).
O recorrente anexou Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Florestal,
registrado no CREA-RN sob n° 1206472898, acompanhado da Anotação de Responsabilidade
Técnica n° 1220200156075, contendo os elementos de pesquisa identificados, a metodologia
utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel, além da existência de características
particulares, onde consta que para o imóvel rural em questão Gleba Apiacas Projeto Incra-
encontrou após pesquisa de valores e tratamento das informações obtidas o valor de R$
288.056,34, para o ano de 2011, correspondente a R$ 114,59 hectare (fls. 102 a 109).
Em que pese a informação da unidade de origem de que “a metodologia utilizada
para elaboração do laudo não tem previsão na Norma NBR 14.653-3 da ABNT” (fl. 119), fato é
que, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se
adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre
este laudo e o valor declarado. (Acórdão no 2401-010.287, Publicado 02/01/2023).
Confira-se a ementa do julgado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para
fins de estabelecimento do valor do imóvel. VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE
DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do
SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando
como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
(Acórdão no 9202-005.436, Relatora Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, publicado em 05/07/2017).
Além disso, tem-se que “os laudos técnicos (ABNT) se sobrepõem à Tabela SIPT,
sendo, portanto, considerados prova com maior veracidade da realidade fática” 2.
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser acatado o
VTN declarado no Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, contendo os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel, além da existência de
características particulares.

2 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Nesse sentido, concluo pelo provimento do recurso voluntário para que seja
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte e cancelado o lançamento
impugnado.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 137
DF CARF MF
Original